Tribunal: TJDFT
Processo: 0048075-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048075-47.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PAULO TASSE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado (extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento), sendo que apenas formula pleito sobre questões de mérito já acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, as quais não foram objeto de apreciação na sentença. 3. Além disso, o próprio título judicial exequendo já apreciou o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, impossibilitando a reapreciação da questão no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 16, 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, todos da Lei Complementar 109/01, sustentando que o acórdão recorrido não observou o disposto à modulação posta no verbete III, nos autos do REsp 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Afirma que as horas extras habitualmente prestadas pelo empregado, desde que admitidas pelo regulamento da PREVI e desde que sobre referidas verbas tenha havido a necessária recomposição das reservas matemáticas, devem repercutir no cálculo do benefício complementar. Pondera que o recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática. Defende ser plenamente possível a cobrança da reserva matemática de forma autônoma, mesmo após a revisão do benefício. Entende que a sua responsabilidade se limita exclusivamente ao pagamento do benefício de complementação de aposentadoria e a revisão desse benefício depende necessariamente da recomposição prévia e integral da reserva matemática. Somente após o recolhimento dos valores suficientes a recompor a reserva é que surge a obrigação para a recorrente e por isso a decisão deve ser reformada; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da recorrida, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada ofensa aos artigos 16, 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, todos da Lei Complementar 109/01, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 38560737): (...) Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado (extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento), sendo que apenas formula pleito sobre questões de mérito já acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, as quais não foram objeto de apreciação na sentença. (...) Além disso, o próprio título judicial exequendo já apreciou o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, impossibilitando a reapreciação da questão no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. Logo, “As razões recursais apresentadas no apelo nobre, além de não serem suficientes para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, encontram-se dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.006.025/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028